Tribunal: TJBA
Processo: 8004246-11.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004246-11.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIEL FELIPE RAMOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUIZ FERNANDO PIRES DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA e outros Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. CONTRATO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por DANIEL FELIPE RAMOS DOS SANTOS e MARIA RAMOS DE BRITO contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal consignado firmada com o BANCO BMG S.A. e transferida ao BANCO AGIBANK S.A. Os autores alegaram a abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,11% a.m. e 28,48% a.a.), por exceder a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (junho/2022), bem como a ausência de consentimento na cessão contratual e ilegalidade de tarifas. A sentença reconheceu a legalidade do contrato e dos encargos, indeferindo o pedido revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva por exceder a média de mercado divulgada pelo BACEN; e (ii) determinar se é cabível a revisão contratual para adequação à taxa média e a consequente devolução dos valores pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade concreta, em contexto de relação de consumo. A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo o respeito aos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato. A taxa pactuada (2,11% a.m.) supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central em junho de 2022 (1,97% a.m.), sem que haja nos autos justificativa técnica individualizada que demonstre risco específico do consumidor que justifique o aumento da taxa. A mera superação da taxa média não configura, por si só, abusividade; contudo, no caso concreto, a ausência de elementos justificadores impõe a revisão do contrato para adequação da taxa aos parâmetros médios do mercado. A devolução dos valores pagos a maior é devida de forma simples, à míngua de prova de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado no STJ. Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos igualmente entre as partes, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É cabível a revisão da cláusula contratual que estipula juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, quando ausente justificativa técnica concreta para o aumento, em contexto de relação de consumo. A média de juros divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro técnico apto à aferição de eventual abusividade, embora não vinculante. Verificada a cobrança de juros abusivos, é devida a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, se não demonstrada má-fé do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e V, 39, V, e 51, §1º; CC, art. 421; CPC/2015, arts. 86, caput, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 0020856-07.2012.8.05.0080, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 13.06.2017; TJ-BA, Apelação nº 8047594-50.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 20.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004246-11.2023.8.05.0250, em que figuram como apelante DANIEL FELIPE RAMOS DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO BMG SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .